Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717601-14.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO GONCALVES CAMPOS, JULIO CESAR ARAUJO DANTAS APELADO: JULIO CESAR ARAUJO DANTAS, FABIO GONCALVES CAMPOS D E S P A C H O Intime-se o apelante FABIO GONCALVES CAMPOS para realizar o pagamento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora